Tribunal: TJMT
Processo: 1010100-05.2023.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010100-05.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDILSON COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 878.953.741-68 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SÚMULA N° 231 DO STF – PROVAS PRODUZIDAS EM TEMPO OPORTUNO – ASSESSORIA DE CRÉDITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA - PARTE RECLAMANTE CIENTIFICADA DO OBJETO CONTRATADO - DEMOSTRADO EM VÍDEO –

NEGOCIAÇÃO DA REDUÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA POR MEIO DE ÁUDIO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEUS DEVERES ANEXOS - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL -

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedente a demanda.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida é desnecessário a designação de audiência de instrução e julgamento, pois o em que o lastro probatório é suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz, pois o magistrado é o destinatário da prova (artigo 370 do Código Civil) a quem compete indeferir as provas inúteis ou desnecessárias.

No tocante a preliminar de revelia,
a Súmula n° 231 do STF: “
O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno
”. Assim, rejeito preliminar recursal da:
“
intempestividade da contestação apresentada pela recorrente por ser intempestiva por ser questão de ordem pública
” para refutar as provas produzidas nos autos.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

O Princípio da Boa-fé Objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil, disciplina que: “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”, sendo considerado o princípio basilar
do direito do consumidor, o qual origina deveres anexos, como: lealdade, transparência e colaboração, a serem observados em todas as fases do contrato.

Em razão de o Recurso Inominado devolver a Turma Recursal o conhecimento da matéria e estando a causa madura (em condições de imediato julgamento), passo a apreciar o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil.

De suma importância mencionarmos trecho da sentença atacada: (...) “
Do contrato celebrando entre as partes, nota-se que a reclamada foi contratada para o serviço de negociação do contrato de financiamento da autora junto à Instituição Financeira, visando à redução do débito. Logo, a obrigação da requerida era de intermediar possibilidades de reduzir o financiamento contratado pela autora, ou seja, trata-se de um serviço administrativo de negociação extrajudicial. Todavia, a ré deixou de comprovar que realizou os serviços para os quais foi contratada, não havendo indícios de que tenha efetuado a mencionada intermediação extrajudicial, visto que, os laudos e relatórios internos, as quais constam tão somente informações de conversas mantidas entre seus funcionários, que além de ser emitido de forma unilateral, não é suficiente a demonstrar a prestação dos serviços para a qual foi contratada, ônus que lhe incumbia
”.

Analisando detalhadamente os autos,
restou comprovado que a parte reclamante ofender o Princípio da Boa-fé Objetiva e seus deveres anexos ao afirmar que a reclamada tinha uma obrigação de resultado, quando tinha ciência que a obrigação é de meio na forma da cláusula 2º do Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria Técnica (conforme vídeo de id. 203266977 destes autos). Além disso, ficou demostrado a tentativa de negociação por meio do áudio de id. 203266974.

Comungando desse mesmo entendimento, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

RECURSO INOMINADO – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DA CONTRATADA – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO
(N.U 1061902-82.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023) e
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA INÉRCIA DA REQUERIDA – CIÊNCIA CONTRATUAL DOS RISCOS – PRAZO CONTRATUAL EM VIGOR – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR E DANOS MATERIAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO
(N.U 1039104-27.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024